Tribunal: TJMT
Processo: 1003704-37.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003704-37.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RILA CRISTIAN CAROLINE SCATAMBULI - CPF: 031.649.731-28 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CDC EMPRÉSTIMO – BB CRÉDITO AUTOMÁTICO – PRETENSÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez que o débito cobrado já fora corrigido pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação, não há falar no acolhimento da pretensão deduzida, vez que resultaria na incidência dos encargos (juros e correção monetária) em duplicidade (
bis in idem
), o que se mostra inadmissível, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1003704-37.2019.8.11.0040

APELANTE:

BANCO DO BRASIL

APELADO:

RILA CRISTIAN CAROLINE SCATAMBULI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL
, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dra
.

Daiene Vaz Carvalho Goulart
, que nos autos da ação monitória ajuizada em face de
RILA CRISTIAN CAROLINE SCATAMBULI
, julgou
procedente

o pedido inicial,
“extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, via de consequência, nos termos do artigo 702, § 8o do referido diploma legal, constituo o débito inicial de R$ 184.407,91 (Cento e oitenta e quatro mil quatrocentos e sete reais e noventa e um centavos), id 20625645, em título executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8o do CPC, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC a partir do vencimento da dívida e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida”
(sic).

Ainda, condenou
a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2o, e artigo 85, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante defende que “
em se tratando de cobrança de parcelas inadimplidas de empréstimo bancário, a mora do devedor configura-se quando não efetivado o pagamento na data dos vencimentos previstos contratualmente”
(sic).

Assevera que
“no caso dos autos a mora é “ex re”, de modo que ocorre automaticamente na data do vencimento de cada título, nos termos do artigo 397, “caput”, do Código Civil, que dispõe: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”
e que
“os juros de mora, podem ser contados desde o vencimento da obrigação, também – conforme precedente do STJ – sempre que a dívida for liquida e com vencimento certo”
(sic).

Ao final, requer o provimento da apelação para que os juros de mora de 1% a.m. sejam calculados desde o vencimento das parcelas não pagas, visto se tratar de líquida e com vencimento certo (Id. 94344991).

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de decurso do prazo costada no Id. 94344998.

Preparo recolhido, conforme certidão de Id. 94477966.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a insurgência recursal acerca da sentença que julgou
procedente

o pedido inicial,
“extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, via de consequência, nos termos do artigo 702, § 8o do referido diploma legal, constituo o débito inicial de R$ 184.407,91 (Cento e oitenta e quatro mil quatrocentos e sete reais e noventa e um centavos), id 20625645, em título executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8o do CPC, sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC a partir do vencimento da dívida e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida”
(sic).

Irresignado, o apelante defende que o entendimento jurisprudencial majoritário recente determina que os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento de cada parcela, requerendo que os juros de mora de 1% a.m. sejam calculados desde o vencimento das parcelas não pagas, visto se tratar de líquida e com vencimento certo.

Pois bem. Desde já adianto que o recurso não merece ser provido.

Isto porque, consoante se observa do Demonstrativo de Conta Vinculada de Id. 94344968, que instruiu a petição inicial, o débito cobrado já foi corrigido pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação.

Assim sendo, resta inviável o acolhimento da pretensão deduzida neste recurso,
vez que a incidência dos encargos (juros e correção monetária) desde o vencimento das parcelas resultaria em
bis in idem
, o que se mostra inadmissível, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL –
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PRETENDIDA INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – INVIABILIDADE – AÇÃO LASTREADA EM DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA, COM VALOR DO DÉBITO JÁ ATUALIZADO
– MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – ENCARGO INACUMULÁVEL COM A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 472/STJ – RECURSO DESPROVIDO. Consoante se observa do Demonstrativo de Conta Vinculada, que instruiu a petição inicial, o débito cobrado já foi corrigido pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão deduzida pela instituição financeira, resultaria na incidência dos encargos (juros e correção monetária) em duplicidade, o que se mostra inadmissível, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa. A incidência da multa de 2% (dois por cento) se mostra inadmissível, porquanto o contrato em questão previu apenas a incidência da comissão de permanência, a título de encargos moratórios; encargo este, aliás, que se mostra inacumulável com a multa, a teor do verbete da Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT Apelação Cível 1026345-50.2018.8.11.0041, DESA SERLY MARCONDES ALVES, Data do Julgamento 09/10/2019, Data da Publicação 11/10/2019)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021